Tribunal: STF
Processo: Rcl 88036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020985-58.2022.5.04.0203), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de decisão proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo Município de Canoas, por entender que a decisão recorrida está em conformidade com os precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, nota-se que Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho deixou de considerar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere a questões relativas à demonstração da omissão na fiscalização do contrato firmado entre a Empregadora e o Ente Público.



    [...]



    Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias, senão vejamos a decisão reclamada:



    [...]



     Vê-se que Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora.



    [...]



    Tal entendimento não deve prosperar, tendo em vista que este é contrário ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal, já que a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública.”



    Ao final, no mérito, requer “seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Embora assente o entendimento da CORTE no que se refere à necessidade de comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, bem como da prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a fim de atrair sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas, verifica-se que, no caso concreto, as instâncias ordinárias trouxeram fundamentos capazes de afastar a aplicação dos precedentes vinculantes suscitados.



    Ao apreciar a ação trabalhista originária, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região assim se manifestou quanto à responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS na espécie:



    “O primeiro reclamado (GAMP) e o segundo reclamado (Município de Canoas) celebraram Termo de Fomento em 28.10.2016, cujo objeto era "a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro" de algumas unidades de saúde do Município (ID. 151dc1e).



    [...]



    Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o GAMP é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade. 



    Peço vênia para transcrever a análise feita, nos autos da ATOrd 0020656-17.2020.5.04.0203, pelo Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, que atua na 3ª Vara do Trabalho de Canoas, sendo profundo conhecedor da realidade local e tendo acompanhado o histórico de irregularidades trabalhistas praticadas, em colaboração, por Município e GAMP:



    7.1 - O GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA - GAMP venceu o chamamento público nº15/2016 realizado pela Prefeitura Municipal de Canoas para, a partir de 01/12/2016, assumir o gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário, do Hospital de Pronto Socorro e de outras unidades da saúde pública de Canoas (ver Termos de Fomento nºs 1 e 2/2016, Ids b6165d4 e 116ed55). 



    7.2 - Assumiu desde 01/12/2016 a sucessão de empregadores em todos os contratos de emprego necessários à continuidade dos serviços desenvolvidos, inclusive no contrato da parte autora, conforme determinando no Termo de Referência e Plano Operativo que acompanhou o Edital nº 177/2016 do Município de Canoas e, especialmente, a cláusula 2.1.2 do Acordo de Transição e Cooperação (ID 465cbe4 do processo 0020438- 63.2018.5.04.0201). 



    7.3 - A saúde pública municipal de Canoas já possuía um histórico problemático de inadimplência em seus estabelecimentos. Na década de 2000 houve a utilização de cooperativas, com centenas de lides em que reconhecida falsa relação cooperativa, seguindo-se o abandono dos processos e inadimplemento (por exemplo, "COOMTAAU" e "EQUIPE" (esta última, por força da ACP 0033400-04.2007.5.04.0202, teve de formalizar o vínculo de emprego de todos os seus "associados"). Entre 2010 e 2016 houve certa normalidade, com a gestão pela AESC (Hospital Mãe de Deus), reduzindo a litigiosidade no setor



    7.4 - A partir de 01/12/2016, com a substituição de AESC por GAMP, instalou-se tumulto do ponto de vista do atendimento ao público, e da adimplência de direitos trabalhistas, como exemplifica a ação coletiva 0020221-48.2017.5.04.0203. Em tal lide, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO GRANDE DO SUL reclamava do sistemático inadimplemento dos direitos trabalhistas dos médicos empregados junto à GAMP desde seus primeiros meses de atuação, inadimplemento este que restou confessado pelo preposto da GAMP, sob escusa de repasses de verba pública em atraso e a menor, pelo Município Canoas, conforme atas de 17/03/2017 (ID b92b5cc daqueles autos) e de 31/03/2017 (ID f13f9c5 daqueles autos). 



    7.5 - Curiosamente uma das advogadas da GAMP presentes em 31/03, Dra. Camila Mousquer Buralde, OAB RS 73.452, admitiu que pouco antes fora diretora jurídica do contencioso da Procuradoria Geral do Município de Canoas, entre 2012 e dezembro de 2016, portanto durante o período da contratação de tal empresa pelo Município.  



    7.6 - A situação de inidoneidade econômica aparentemente existia desde antes da contratação, já que os inadimplementos se deram desde o início do contrato, conforme reconhecido em nota do próprio Município de Canoas: 



    [...]



    7.8 - Em fins de 2018, a questão ganhou contornos ainda mais dramáticos, após trabalho investigativo do Ministério Público estadual, ganhando as páginas policiais:  



    7.8.1 - Em 06/12/2018, foi noticiada na mídia a deflagração operação policial (https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo /geral/2018/12/660115-grupo-de-saude-que-atua-em-canoas-e-outros-estadose-acusado-de-fraude-milionaria.html e www.jornaldocomercio.com/_conteudo /geral/2018/12/660131-grupo-acusado-de-fraudes-em-saude-de-canoas-alegaperseguicao-politica.html) em face de GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.  



    7.8.2 - Foram presos Michele Aparecida da Câmara Rosin, então presidente do Gamp, Cássio Souto dos Santos, médico que fundou o grupo e é visto como um dos maiores operadores das irregularidades, além do gestor Diego dos Santos Bastos, e o ex-Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016. A Secretária da Saúde da gestão seguinte (2017-2018), Rosa Groenwald e seu adjunto Marcos Ferreira foram afastados do cargo para investigação.



    [...]



    7.9 - No mesmo dia 06/12/2018, em que ordenadas as prisões acima, o Ministério Público estadual ajuizou a Ação Civil Pública nº 1.18.0021073-1 (0046148-59.2018.8.21.0008), perante a 4ª Vara Cível de Canos, e em 07/12/2018 o Juiz Marcelo Lesche Tonet determinou "o imediato afastamento de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02 /2016, sem direito à remuneração", bem como ordenando que "o Município de Canoas/RS assuma, imediatamente, a gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos Termos de Fomento ns. 01/2016 e 02/2016, ...com envio mensal de relatório dos atos e atividades desenvolvidos e gastos realizados no exercício da gestão".



    [...]



    7.10 - A partir de dezembro de 2018, o Município designou interventor ou comitê de intervenção, por exemplo, conforme o Decreto 31 de 21/02/2021, que indica o atual Comitê de Intervenção, composto de dois Secretários Municiais, e de um outro servidor municipal.  



    7.11 - A gestão direta entretanto, não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas - inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas desde dezembro de 2018, presente apenas o próprio Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial. 



    [...]



    7.11.2 - Na mesma ocasião, o Interventor admitiu ainda "que desde dezembro de 2018 a presença da GAMP na operação é apenas formal, já que as instalações são geridas pelo município, e não há qualquer recurso financeiro da GAMP envolvido, mas apenas recursos públicos remetidos pelo município e diretamente transferidos a pessoal e fornecedores; que explica que mesmo intimados para pagamentos de algumas execuções em 2019, não efetuaram o pagamento no prazo legal por problemas de uma conjuntura de atrasos nas remessas, exemplificando abril de 2019 em que deveriam ter recebido R$ 21 milhões e receberam R$ 7 milhões (às vezes recebem 16, às vezes 14), com regularização posterior, estando no momento pendentes remessas do município de R$ 34.000.000,00; que em outras palavras, eventuais atrasos nos pagamentos de verbas rescisórias ou eventuais não pagamentos no prazo legal para adimplemento das execuções não decorre de má-vontade ou má-gestão da atual administração da GAMP (interventor), mas sim de atrasos e deficits dos repasses de milhões em verbas públicas".



    7.11.4 - O mesmo decorre de confissão da preposta da GAMP na ata de 13/03/2020 dos autos 0020628-83.2019.5.04.0203, revelando que houve participação culposa do Município de Canoas, não apenas no período da efetiva gestão GAMP, mas também a partir da sua intervenções, quando passou a ser o responsável direto por tais inadimplementos:  



    "Que o município assumiu a gestão da GAMP em dezembro de 2018, e desde então todas as decisões laborais são tomadas pelos prepostos do município de Canoas, através do interventor (e a cúpula por ele escolhida); que o interventor é um Procurador aposentado do Município de Canoas, NOMEADO PELO PREFEITO DE CANOAS, com a aprovação do Ministério Público".



    [...]



    Enfim, fica claro que a utilização do termo de fomento teve por objetivo tão somente blindar o ente público da responsabilização pelas fraudes aos direitos dos trabalhadores. 



    [...]



    À vista disso e dos documentos colacionados aos autos, entendo que o Município recorrente não demonstrou ter cumprido com os deveres que lhe cabiam na fiscalização do termo de fomento da Lei nº 13.019/14 e assim agindo possui a obrigação de responder pelos danos nos termos do art. 186, 187 e 927, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331 do TST.



    [...]



    Pelo exposto, mantenho a condenação subsidiária do segundo reclamado, Município de Canoas, pelos créditos deferidos, em face de sua conduta culposa.” (eDoc. 3)



    Nessas circunstâncias, em que o Reclamante não fez uma escolha idônea da prestadora de serviços, culminando em investigação policial, constatação de fraudes contratuais e posterior intervenção do Município na gestão das unidades de saúde compreendidas nos Termos de Fomento 01/2016 e 02/2016, não se evidencia violação aos paradigmas de controle invocados.



    Como já assentado pela CORTE, “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022), o que seria necessário, na presente hipótese, para concluir de forma distinta das instâncias ordinárias.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente